Tribunal: TJDFT
Processo: 0712378-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0712378-09.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDUARDO RAFAEL BITTAR CHACON AGRAVADO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. D E S P A C H O O agravante requer a gratuidade de justiça em sede recursal. Considerando que na análise dos autos de origem também foi requerida a gratuidade, a fim de evitar a supressão de instância deverá o recorrente, comprovar o deferimento ou não do benefício na instância de origem Faculto ao recorrente demonstrar a sua miserabilidade jurídica, não bastando para tanto a simples declaração de hipossuficiência, caso em que a gratuidade somente terá efeito para o processamento do presente agravo de instrumento. O autor poderá, também, querendo, recolher o preparo recursal. Prazo: 05 (cinco) dias. Intime-se. Brasília-DF, de abril 2022. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora